Tribunal: STF
Processo: RE 72008
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA; EMBARGOS JULGADOS
IMPROCEDENTES. DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART. 891 DO C. PR.
CIV.
DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DOS ARTS. 859 E 860 DO C. CIV. E INVOCAÇÃO
DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL REFERENTES A MATÉRIA DA SENTENÇA
EXEQUENDA, E NÃO DO ACÓRDÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.